Tribunal: STF
Processo: HC 211853
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO — ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA — PRISÃO PREVENTIVA — FUNDAMENTOS — AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE — LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE.



    1. Trata-se de habeas corpus contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Relatora indeferiu liminarmente o HC 716.990/PB. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com outros 20 corréus, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 (integrar organização criminosa); 1º, inciso IV, combinado com os arts. 11 e 12, inciso I, da Lei nº 8.137/1990 (sonegação fiscal com causa de aumento em razão do grave dano ocasionado à coletividade), em continuidade delitiva; e 1º, caput, § 1º, inciso I, § 2º, inciso I, e § 4º, da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de capitais com causa de aumento em virtude da prática reiterada ou por intermédio de organização criminosa). 



    3. O Juízo da Segunda Vara Mista da Comarca de Sousa/PB, em 30 de setembro de 2021, acolhendo representação da autoridade policial, e após manifestação do Ministério Público no mesmo sentido, determinou a prisão preventiva. Em 28 de outubro seguinte, recebeu a denúncia. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou dois habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba: o primeiro, visando à revogação da custódia provisória, e o segundo, ao trancamento do processo-crime. O Relator indeferiu a liminar em ambos, seguindo-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Afirmam não haver contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos objeto da ação penal, porquanto, segundo alegam, a última venda realizada pela empresa do paciente a outros envolvidos na organização criminosa foi realizada em janeiro de 2020, tendo sido imposta a custódia somente em setembro de 2021. Apontam a inépcia da denúncia, dizendo não individualizadas as condutas imputadas ao paciente, bem assim a ausência de justa causa para a ação penal. 



    6. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da prisão preventiva e a suspensão do processo-crime nº 0803112-60.2020.8.15.2002, da 2ª Vara Mista da Comarca de Sousa/PB. Buscam, no mérito, o trancamento da ação penal. 



    7. Não há, nos autos, notícia acerca do cumprimento do mandado de prisão expedido contra o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    8. O habeas corpus volta-se contra decisão individual de Relatora no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual indeferiu liminarmente o HC 716.990/PB. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



    9. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Vejamos. 



    Das alegadas inépcia da denúncia e ausência de justa causa. 



    10. O art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deve conter a exposição dos fatos criminosos, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação dos crimes e, quando necessário, o rol das testemunhas. 



    11. No caso sob análise, o Ministério Público do Estado da Paraíba, na inicial acusatória (documento nº 7), imputou ao paciente condutas reveladoras dos crimes de integração a organização criminosa, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. 



    12. Narrou que o grupo criminoso, estruturado em quatro núcleos — gerencial e operacional, de falsificação, de beneficiários diretos e de beneficiários indiretos —, constituía empresas de fachada, por meio das quais eram emitidas notas fiscais simuladas de compras de mercadorias, em especial de empresas dos Estados de Mato Grosso do Sul e Paraná (beneficiárias indiretas), sendo os reais adquirentes empresas sediadas no município de São Bento/PB (beneficiários diretos). Os documentos fiscais, emitidos em nome das empresas de fachada, viabilizaram a ocultação de tais operações de aquisição de bens e a circulação das mercadorias sem o recolhimento dos impostos devidos ao Estado da Paraíba. 



    13. Os dados que embasaram a acusação foram colhidos mediante investigação criminal, iniciada por meio do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 002.2018.024125, instaurado na Promotoria de Justiça de Crimes contra Ordem Tributária em João Pessoa/PB, bem como através de medidas cautelares de quebra de sigilo fiscal e bancário de vários investigados, além de inquérito policial, do qual resultaram quebras de sigilo telemático e interceptações telefônicas — nº 0808505- 63.2020.8.15.2002 e 0810842-25.2020.8.15.2002 —, busca e apreensão — nº 0804433-42.2021.8.15.0371 — e sequestro de bens — nº 0804855- 17.2021.8.15.0371. 



    14. No tocante ao paciente, observa-se que o Ministério Público, ao discorrer sobre o início das investigações, esclareceu ter sido identificada possível prática de crime contra a ordem tributária pelos representantes legais da empresa denominada Sedução Única Comércio de Roupas Íntimas EIRELI – ME, sendo constatados fortes indícios de haver atuado como empresa de fachada, com emissão de notas fiscais sem a devida correspondência com operações reais. 



    15. Prossegue o Ministério Público, na peça de acusação, afirmando haver-se verificado que a empresa ALTOMAX, de propriedade do paciente, através de sua matriz e filiais em diversos Estados (incluindo a Paraíba), era a principal fornecedora da empresa Sedução Única e de outras semelhantes no Estado da Paraíba, cujo porte dos estabelecimentos não condizia com o valor das operações realizadas, em torno de milhões de reais, com vários destinatários com curto período de atividade ou de atividade não condizente com os produtos adquiridos. (documento nº 7, fl. 13) 



    16. As investigações revelaram, consoante a denúncia, vínculos entre os envolvidos, indicando a existência de organização criminosa atuante, no Estado da Paraíba, por meio de abertura de empresas através de “laranjas”, operacionalizando fraude fiscal estruturada. 



    17. Em tópico específico da peça acusatória, o Ministério Público delimitou as condutas atribuídas ao paciente, identificando-o como integrante do núcleo de beneficiários indiretos, sendo um dos principais fornecedores de mercadorias, no contexto criminoso, aos beneficiários diretos. Veja-se o trecho (documento nº 7, fl. 48): 



    [...] 



    4.4. NÚCLEO USUÁRIOS/BENEFICIÁRIOS INDIRETOS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: 



    Este Núcleo é formado pelos beneficiários indiretos, dentro da estrutura do crime, sendo composto pelos principais fornecedores de mercadorias desacompanhadas da nota fiscal idônea para o estado da Paraíba e destinadas aos usuários/beneficiários diretos da ORCRIM, acima especificados e divididos por grupos familiares. 



    Os proprietários das empresas ALTOMAX (ANDRÉ EGÍDIO DE FARIAS PARIZE) e TOP LINE (RODRIGO CUNHA DE FIGUEIREDO) são os principais beneficiários indiretos desta ORCRIM, considerando os valores de mercadorias que foram vendidas para o estado da Paraíba, com as notas fiscais emitidas para as empresas de fachada, indicadas pelo Núcleo Gerencial, mas destinando os produtos aos reais beneficiários (empresários paraibanos). 



    A vantagem desse grupo é indireta, mas auferida na participação no esquema com o incremento vertiginoso nas vendas, alcançando níveis multimilionários e passando a dominar o seguimento econômico de cama, mesa e banho, promovendo uma concorrência desleal no setor e conseguindo assim praticar preços abaixo dos concorrentes, tendo em vista o esquema criminoso aumentar de sobremaneira o faturamento e, consequentemente os lucros ilícitos. 



    4.4.1. ANDRÉ EGÍDIO DE FARIAS PARIZE – Altomax Beneficiário indireto da fraude fiscal estruturada para sonegação de impostos na Paraíba. É o principal fornecedor das mercadorias destinadas aos empresários de São Bento, tendo operacionalizado, vendas no montante superior a R$ 225 milhões (até 01/2020). Nítida a sua participação ativa na ORCRIM, vez que, remete as notas fiscais das empresas criadas pelo esquema criminoso para o endereço eletrônico do Escritório Deus é Mais (franciscofernandes-sb@hotmail.com), indicando o real destinatário das mercadorias (beneficiários diretos), informando ainda a placa do veículo e o nome do motorista. 



    Efetua ainda o transporte destas mercadorias em veículos próprios, cuja entrega é feita, a destinatários diversos dos constantes nos documentos fiscais. 



    [...] 



    18. Segundo concluiu o Órgão de acusação, “a Organização Criminosa, utilizando-se do esquema de fraude fiscal estruturada, movimentou, de forma ilícita, aproximadamente R$ 880.000.000,00 (oitocentos e oitenta milhões de reais) em circulação de mercadorias e notas fiscais inidôneas, de onde se conclui que provocou um prejuízo já calculado, atualizado até dia 12/08/2021, de R$ 228.314.412,32 (duzentos e vinte e oito milhões, trezentos e quatorze mil, quatrocentos e doze reais e trinta e dois centavos) ao Estado da Paraíba, durante o período investigado”. (documento nº 7, fl. 50) 



    19. A narrativa do Ministério Público revela-se em conformidade com os requisitos do artigo 41 do CPP, tendo em vista a descrição, de forma individualizada, da participação nos fatos tidos como delituosos, permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 



    20. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Nesse sentido: 



    Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC-AgR 136.823, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.5.2017 - grifei) 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 140.008, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.4.2017 - grifei). 



    21. Assim, conclui-se não haver ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão da ordem, de ofício, para o trancamento do processo-crime. 



    Da prisão preventiva. 



    22. Com relação à imposição da custódia provisória, os impetrantes articulam ausência de fundamentação válida e falta de contemporaneidade da medida. 



    23. A prisão preventiva, medida cautelar de natureza pessoal, somente é viável se presentes as hipóteses do artigo 313 do Código de Processo Penal e, concomitantemente, os pressupostos justificantes estabelecidos no 312 do mesmo Diploma, ou seja, voltada às finalidades de garantia da ordem pública, da ordem econômica, de conveniência da instrução criminal, ou de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    24. Imprescindível, ainda, a observância, como em qualquer cautelar, do binômio necessidade e adequação – artigo 282, incisos I e II – e a demonstração, consoante dispõe o artigo 282, § 6°, de insuficiência da imposição de medida cautelar diversa, previstas no artigo 319 do Código Processual. Deve-se ter presente, também, contemporaneidade em relação aos fatos delitivos que a ensejaram (art. 312, § 2º). Sendo assim, a análise da sistemática estabelecida na lei demonstra ser a prisão preventiva opção excepcional à disposição do Juiz. 



    25. No caso concreto, o Juízo da Segunda Vara Mista da Comarca de Sousa/PB, ao determinar a preventiva, reportou-se aos dados colhidos na investigação, detalhando o modus operandi do grupo criminoso. Concluiu demonstrados materialidade e indícios de autoria, dizendo necessária a custódia para a garantia da ordem pública e econômica. Confiram-se os seguintes trechos da decisão (documento nº 10): 



    [...]



    No hodierno feito há indícios suficientes de autoria e a materialidade (prova da existência dos crimes) é incontestável, consoante se depreende da farta documentação anexada neste pedido, bem como nas demais ações cautelares citadas no relatório. 



    Conforme os relatórios emitidos pela Delegada requerente, pelos investigadores, pela Fazenda Pública do Estado da Paraíba e pelo Ministério Público Estadual neste pedido e nas ações cautelares números 0001526- 98.2019.8.15.0371, 0810842-25.2020.8.15.2002 e 0808505- 63.2020.8.15.2002, está em pleno funcionamento no nosso Estado da Paraíba uma organização criminosa estruturada com a finalidade de fraudar a fiscalização tributária e sonegar tributos estaduais. 



    As provas colacionadas neste pedido e nas ações cautelares dão conta de que a Orcrim é estruturada da seguinte forma: 



    1 – o escritório da empresa “Deus é Mais” de propriedade do investigado José Carlos Gomes da Costa, vulgo “Zé Carlos da Prensa”, coopta, cria e falsifica empresas fantasmas ou de fachada; 



    2- na Orcrim, para viabilizar os documentos que ajudam na constituição das empresas fantasmas, as pessoas de José Eduardo Moreira e Francisco de Assis Carvalho Fernandes são quem falsificam os documentos e, na sequência, providenciam a sua autenticação em diversos cartórios extrajudiciais, os tornando válidos; 



    3 – após, o núcleo constituído pelo investigado José Carlos Gomes da Costa usa os CNPJs das empresas de fachada para comprar mercadorias em grandes quantidades as empresas fornecedoras, sendo estas do sul do país, entre elas a Altomax Comerc. Meias e Confe. Ltda, Top Line Comercial Ltda Me e Jolux, de propriedades dos investigados André Egidio Farias Parize e Rodrigo Cunha de Figueiredo, entre outras; 



    4 – na sequência, as mercadorias, em vez de serem direcionadas as empresas compradoras/adquirentes, são encaminhadas para os verdadeiros compradores, que são as famílias “Enéas da Silva” e “Araújo”, ambas da cidade de São Bento – PB, sem que seja recolhido qualquer imposto devido ao Estado da Paraíba; 



    5 – como as empresas compradoras são fantasmas ou de fachada, o imposto não é recolhido, ocorre a inscrição em dívida ativa, mas de nada adianta, pois os proprietários das empresas fraudulentas (fantasmas ou de fachada) não existem, gerando um prejuízo enorme ao Estado da Paraíba, bem como o enriquecimento ilícito dos verdadeiros compradores, pois revendem as mercadorias adquiridas de forma fraudulenta sem pagar impostos, lucrando mais e abalando/desnivelando o preço real de mercado dos produtos, com concorrência desleal frente a quem trabalha honestamente. 



    A Delegada requerente apresenta como provas dos crimes cometidos e da formação da organização criminosa estruturada, as quebras dos sigilos de e-mails, as quebras de sigilo e de interceptação telefônica, os relatórios de inteligência financeiras – Rifs – elaborados pelo fisco estadual e pelo COAFE, bem como diligências in loco realizadas pelos agentes de investigação, entre outros documentos. 



    [...] 



    Restam também fortes indícios de que os alvos André Egidio Farias Parize e Rodrigo Cunha de Figueiredo fazem parte da Orcrim, uma vez que são os proprietários das empresas fornecedoras no sul do país e vendem mercadorias para os grupos empresariais citados, faturando as notas fiscais com a venda para empresas diversas, mesmo ciente de quem são os verdadeiros compradores, com a finalidade de que todo o grupo fraude a fiscalização tributária, tudo descrito nos relatórios confeccionados pela órgãos investigadores. 



    [...] 



    E, sob minha ótica, estão presentes os requisitos que alicerçam a decretação da custódia cautelar, quais sejam, as garantias da ordem pública e da ordem econômica e o perigo gerado pelo estado de liberdade dos alvos. 



    [...] 



    Mais uma vez, do que se tem até agora na ação penal, existem fortes indícios da formação de uma organização criminosa cometendo crimes contra o fisco estadual, de forma reiterada há, pelo menos, cinco anos, sendo a liberdade dos investigados um risco para com a sociedade. 



    Presentes, portanto, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, boa prova de materialidade e indícios de autoria. Em um contexto de criminalidade desenvolvida de forma habitual, profissional e sofisticada, não há como não reconhecer a presença de risco à ordem pública, a justificar a prisão preventiva para interromper o ciclo delitivo. 



    [...] 



    26. A análise da decisão demonstra a presença de informações, colhidas a partir de diversas fontes de investigação — RIFIS do COAF, quebras de sigilo fiscal e bancário, interceptações telefônicas, busca e apreensão e sequestro de bens, realizados na operação policial nominada de Terceiro Mandamento —, que sinalizam a existência de organização criminosa voltada ao cometimento de crimes de sonegação fiscal de lavagem de dinheiro em prejuízo do Estado da Paraíba. 



    27. Da leitura do decreto preventivo, colho que a custódia provisória da paciente foi lastreada na prova de materialidade do crime, nos indícios suficientes de autoria e na garantia da ordem pública, consubstanciada no risco de reiteração delitiva, em vista do modus operandi do paciente nos supostos delitos e do concreto perigo de sua permanência em liberdade, uma vez que, dentro da organização, exerce função importante, por ser o principal beneficiário indireto do grupo criminoso, considerando os valores de mercadorias vendidas. Acresce haver sido consignada a finalidade da prisão para interromper o ciclo delitivo, em curso, há pelo menos 5 anos. Diferente do alegado na inicial desta impetração, não se há de cogitar de ausência de fundamentação idônea. 



    28. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Assim, por exemplo: HC-AgR 125.290/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.5.2015. E também: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) (HC 177.941 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 171.390 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019). 



    29. Não há, no ponto, ilegalidade a ser reconhecida. 



    30. Contudo, quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão, cumpre tecer algumas considerações, no sentido de acolher os argumentos da defesa. 



    31. A justificativa para determinação da prisão cautelar deve ser atual, contemporânea ao implemento do ato. Não se admite a decretação para tutela de fatos pretéritos, que não se fazem presentes por ocasião da decisão. Ou seja, a contemporaneidade diz respeito aos fatos motivadores da medida cautelar, e não ao momento da prática do fato criminoso. 



    32. No caso sob análise, as investigações iniciaram-se no ano de 2018, quando da instauração do Procedimento Investigatório Criminal nº 002.2018.024125, no âmbito da Promotoria de Justiça de Crimes contra Ordem Tributária. Seguiu-se a determinação, no ano de 2019, de medidas cautelares de quebra de sigilo fiscal e bancário de vários investigados. O inquérito policial nº 02/2020, da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Ordem Tributária, foi instaurado em 20/01/2020, seguindo-se, no mesmo ano, medidas cautelares de quebra de sigilo de dados eletrônicos e de interceptações telefônicas. 



     33. O Juízo, na decisão mediante a qual determinada a prisão preventiva, proferida em 30 de setembro de 2021, delimitou a conduta atribuída ao paciente, referindo-se ao Procedimento de Investigação Fiscal nº 002/2019/ATIF/SEFAZ, no âmbito do qual constatada suspeita de negociações com empresas da suposta organização criminosa, do ano de 2016 a fevereiro de 2019. Aduziu, consoante análise dos e-mails cujo afastamento do sigilo foi autorizado judicialmente, haver a empresa ALTOMAX, de propriedade do paciente, no período de 2019 a 2020, vendido mercadorias a empresários paraibanos, no contexto do esquema criminoso investigado. 



    34. A denúncia, por sua vez, refere-se a supostas transações, realizadas pelo paciente e sua empresa, até o mês de janeiro de 2020 (documento nº 7, fl. 48), sendo que a prisão foi determinada somente em 30 de setembro de 2021, ou seja, com intervalo de tempo de pelo menos 1 ano e 8 meses. A peça acusatória foi oferecida em 25 de outubro seguinte. 



    35. Ausente a contemporaneidade com os fatos motivadores da cautelar, não há falar em risco concreto e atual à ordem pública. Nessa linha, decidiu a Segunda Turma no HC 152.676 AgR, Redator do acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJe 03.08.2020. Na ocasião, em que versada a prática do crime de lavagem de dinheiro, consignou-se o entendimento segundo o qual “fatos antigos não autorizam a prisão preventiva, sob pena de esvaziamento da presunção de inocência”. O acórdão ficou assim ementado: 



    Penal e Processual Penal. 2. [...]. 3. A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada em situações de absoluta necessidade. Precedentes (HC 115.613, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 25.6.2013, DJe 13.8.2014). 4. Prisão preventiva sem fundamentação em elementos concretos. Em um processo penal orientado pelos preceitos democráticos e em conformidade com as disposições constitucionais, não se pode aceitar que a liberdade seja restringida sem a devida fundamentação em elementos concretos. 5. Ilegitimidade da justificação do periculum libertatis. Riscos presumidos de reiteração e de fuga não amparados em elementos concretos. Ilegitimidade de decreto prisional motivado em presunções, sem embasamento em elementos concretos. Violação à presunção de inocência. Incompatibilidade com os preceitos constitucionais e convencionais e com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 6. Ausência de contemporaneidade. 7. Suficiência das medidas cautelares diversas. 8. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva e impor medidas cautelares diversas. (HC 152.676 AgR, Redator do acórdão Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.08.2020). 



    36. Também ressaltando a imprescindível contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos criminosos, cito o HC 137.728, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 31.10.2017. 



    37. Com essas considerações, entendo não subsistir substrato válido para manter-se a prisão preventiva do paciente. 



    38. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar, apenas para afastar a prisão preventiva do paciente, determinada nos autos da medida cautelar nº 0804433-42.2021.8.15.0371, até o julgamento do mérito deste habeas corpus, sem prejuízo de imposição, justificada, de medida cautelar diversa, constante do art. 319 do Código de Processo Penal, a ser definida pelo Juízo da Segunda Vara Mista da Comarca de Sousa/PB. 



    39. Comuniquem ao Juízo da Segunda Vara Mista da Comarca de Sousa/PB, para que providencie o recolhimento do mandado de prisão ou, se já cumprido, a expedição de alvará de soltura, caso não se encontre o paciente preso por motivo diverso. 



    40. Deem vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, inciso VIII, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de março de 2022. 



MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA 



Relator